Tribunal: STF
Processo: HC 235650
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro de Aguiar Sousa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação formalizada pela defesa. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão ante a prática dos crimes descritos nos artigos. 315 c/c o art. 311 do Código Penal Militar (edoc. 2, p. 8-14).



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais que: “a) não houve realização de perícia para atestar falsificação a qual é exigida por se tratar de delito que deixa vestígio material; b) a fotocópia sem autenticação não é hábil para lesar o bem jurídico tutelado; c) resta dúvida quanto à apresentação do certificado mencionado.”



    Requer seja a liminar deferida e confirmada “para anular o acórdão e arquivar a ação penal por falta de justa causa.”  



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:  



    “EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



     I - O réu foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, ex officio, a partir de 31 de julho de 2018, e o recebimento da inicial se deu em 16 de julho de 2019. 



    II - À época do cometimento do crime, o Réu detinha a condição de militar da ativa, o que, à luz da teoria da atividade, prevista no art. 5º do CPM, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. 



    III - A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por esta Egrégia Corte Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas



    Repetitivas, na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22 de agosto de 2019, qual seja: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". 



    IV - Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento do referido IRDR, firmou-se a orientação para que a tese jurídica fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da JMU, inclusive, monocraticamente, pelos Ministros-Relatores. 



    V - Consoante a jurisprudência do STF, consolidada nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, interposto em face de IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de Civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 



    VI - Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    VII - Autoria configurada diante da prova testemunhal e documental. 



    VIII - Uso de cópia de documento falso. A ausência de apresentação dos documentos originais não compromete a materialidade delitiva, que pode ser perfeitamente suprida pelas demais provas existentes nos autos. 



    IX - A culpabilidade resta delineada nos autos. 



    X - Trata o crime de uso de documento falso de delito formal, e o réu utilizou o documento com a intenção de galgar uma melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo específico está presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio utilizado também mostrou-se idôneo, eficaz a e apto a iludir a Comissão Seletiva. Assim, não há que falar em crime impossível. 



    XI - Trata-se de documento público, supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. 



    XII - Não se aplicam ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois causaram lesão ao bem jurídico tutelado. 



    XIII - Negado provimento recurso. Decisão unânime.” (edoc. 3, p. 1-3)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à alegação de ausência de justa causa, dado o enquadramento do uso de documento falso, o Ministro Relator no STM consignou:  



    “A autoria delitiva se encontra delineada nos autos, diante da prova documental e testemunhal. 



    O Acusado apresentou, perante a Comissão de Seleção de Soldados - CSSD, para a realização do Curso de Especialização de Soldados - CESD 2017, cópia de certificado de escolaridade de conclusão do ensino médio e de histórico escolar, da Escola Estadual Tiradentes. 



    A Comissão, ao receber a documentação dos candidatos, num total de 81 (oitenta e um) certificados escolares, expediu Ofício nº 001/CSSD à Secretaria do Estado de Educação, para fins de autenticar a veracidade dos respectivos documentos. 



    Em resposta, entre outros certificados, a Secretaria do Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), mediante o Processo SEDUC nº 011.0026798.2017, não conferiu autenticidade à documentação pertinente ao ex-militar Alessandro de Aguiar Sousa. 



    A materialidade delitiva, não obstante exista somente a cópia dos documentos adulterados, de igual forma, encontra-se configurada. 



    Embora não se trate de uma cópia autenticada, e não preencha, de início, a força conferida na alínea c do art. 373 do CPPM, o aludido documento aponta veementemente a existência de indícios de crime. 



    A sua força probatória, à luz do art. 383 da Lei Adjetiva Castrense, está condicionada a dois aspectos: que tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; e que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outras provas colhidas no processo.



    Isso se cumpre no momento em que o Acusado apresenta o certificado de conclusão de ensino médio, para fins de uma melhor classificação no certame; e existe um Ofício oriundo da SEDUC, do estado do Amazonas, afirmando a inautenticidade do aludido documento. 



    Nessa senda, o certificado de escolaridade, bem como o histórico escolar foi utilizado pelo Acusado, para fins de obter uma melhor classificação no certame, porquanto as instruções para o processo seletivo exigiam como obrigatório ter o candidato concluído, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. 



    Num primeiro momento, a documentação foi considerada idônea pela Comissão. No entanto, como se tratava de certificados escolares, por precaução, submeteu-os à SEDUC, para fins de sua validação. 



    Diante da negativa de veracidade da documentação pertinente ao Acusado, a Comissão lhe exigiu o original, que não foi atendido, impossibilitando o exame pericial. 



    O crime de uso de documento falso requer exame pericial, conforme preconiza a regra contida no art. 328 do CPPM. No entanto, tal norma pode ser flexibilizada, conforme preconiza o seu parágrafo único, o qual dispõe que a inexistência de tal exame poderá ser suprida por outros meios de provas. 



    A prova documental existente nos autos cinge-se ao Processo nº 011.0026798.2017, oriundo da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, em resposta ao Ofício nº 001/CSSD-2/2017, que dirime por vez o tema da inautenticidade da documentação utilizada pelo Acusado. 



    No aludido procedimento administrativo, de outubro de 2017, o Gerente de Monitoramento e Auditoria Escolar, da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, atestou quais certificados escolares eram verdadeiros e os inverídicos, entre eles o do ora Acusado. 



    Frise-se que tal documento, emitido pela SEDUC, possui fé pública e foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seja em IPM, seja em Juízo. 



    A Defesa, em nenhuma oportunidade, questionou as declarações contidas no mencionado documento. Ao contrário, o Acusado reforçou o seu conteúdo, ao confessar que se utilizou de meio fraudulento para obter uma melhor posição no concurso. 



    Houve assim a convalidação da referida prova documental. 



    Em reforço ao aludido documento, consta no IPM documento emitido pela Escola Estadual Tiradentes, do Governo do Estado do Amazonas, o qual atesta que o aluno Alessandro de Aguiar Sousa, código 687557-2, foi matriculado naquela instituição de ensino no ano de 2014 e foi reprovado na 1ª série do Ensino Médio, portanto, não havendo a sua conclusão. 



    Como se verifica, o Acusado se utilizou de uma simples cópia, recebida pela Seção de Pessoal da Unidade, e encaminhada à Comissão, que é a responsável pela conferência de toda a documentação dos candidatos, se estão de acordo com os requisitos da ICA 39-22. 



    Segundo a testemunha, o Cel Fábio Santiago Gouvêa, o candidato apresentou o original somente no momento da comprovação da matrícula. 



    Nessa ocasião, por meio de sítios on line da SEDUC e, posteriormente, mediante ofícios, a Comissão fez a checagem da veracidade dos certificados. Procedimento este adotado a partir da criação do SEREP-MN, no mês de abril de 2017, conforme declarado pelas testemunhas Cel Paulo César Milaré e o Cel Fábio Santiago de Gouvêa. 



    Assim, como se verifica, embora o Relatório do IPM tenha afirmado que é exigido o original da documentação entregue na Seção de Pessoal da Unidade, tal informação vai de encontro ao declarado pela testemunha acima nominada. 



    O que se tem nos autos é a cópia de um documento que foi reconhecido como falso pela SEDUC, e que foi utilizado pelo Acusado, para fins de obter maior pontuação na sua classificação no certame. 



    A apresentação dos originais é prescindível para os delitos desse jaez, conforme se vê abaixo:



    HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL POR FALTA DE MATERIALIDADE. PLEITO DE TRANCAMENTO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentaram a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas. 



    2. Não há como acolher a tese defensiva de falta de justa causa porquanto o delito teria se consumado não pela apresentação de fotocópias sem autenticação, mas mediante a apresentação dos documentos originais, acompanhados das respectivas cópias, tanto é que foram apostos os carimbos de "confere com o original". 



    3 . A ausência dos documentos originais não compromete a materialidade do delito, na medida em que, muito embora se trate de delito que deixa vestígio, sua falta pode ser perfeitamente suprida pela prova testemunhal, tal como se verifica na hipótese vertente. 



    4. Narrando a denúncia fatos configuradores de crimes em tese, de modo a possibilitar a defesa dos acusados, não é possível o trancamento da ação penal na via do habeas corpus, mormente quando a alegação de falta de justa causa demanda o reexame do material cognitivo constante nos autos. 5. Habeas corpus denegado. (HC 162.489/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 23/8/2012) (Grifo nosso).



    A alegada atipicidade da conduta, por se tratar de documento sem autenticação, resta assim afastada diante do contexto probatório, evidenciando que a peça processual original simplesmente nunca existiu, diante até mesmo da natureza do delito em comento. A materialidade, assim, restou comprovada pela prova documental, oriunda da SEDUC, que atestou a inautenticidade do referido documento, bem como pela prova testemunhal, tanto em IPM, como em juízo, as quais declararam que os documentos apresentados pelo Acusado foram constados como falsos, havendo assim a sua exclusão do certame.



    (...)



    Acrescente-se que, aliada à prova documental, o Acusado confessou extrajudicialmente, como em juízo, que recorreu à internet para a compra do certificado de conclusão do ensino médio, inclusive efetuando um pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), para fins de aumentar a sua nota no CESD. 



    A sua confissão pode ser homologada pela informação prestada pela Secretaria de Qualidade e Educação do Estado do Amazonas, que não reconheceu a veracidade do certificado de conclusão do ensino médio. 



    A conduta do Acusado se ajusta àquela prevista no art. 315 do Código Penal Militar, a qual preconiza a utilização de documento falsificado ou alterado por outrem, a que se referem os artigos anteriores, cuja pena é remetida à da falsificação ou à da alteração.



    (...)



    In casu, trata-se de falsidade material, em que o Acusado se utilizou de documento forjado por terceiros, o qual não foi reconhecido pela Escola Tiradentes do Estado do Amazonas e, posteriormente, pela SEDUC, como verdadeiro e expedido por aquela Secretaria. 



    A intenção de se utilizar de tal ardil pelo Acusado tinha como objetivo galgar uma melhor classificação no processo seletivo, porquanto esse exigia como requisito mínimo a conclusão do Ensino Fundamental. 



    Tal propósito foi revelado pelo próprio Acusado, tanto em IPM, como em juízo, que foi homologado pela prova documental e testemunhal. Dessa forma, o elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente, diante da vontade livre e consciente do Apelante em obter, mediante pagamento, certificado de conclusão de ensino médio falsificado e, assim, atentar contra a Administração Militar. 



    A natureza do documento é pública, porque supostamente emitido pela Escola Estadual Tiradentes, integrante da Secretaria de Educação e Qualidade do Estado do Amazonas, que, posteriormente, não foi reconhecido pela equipe de Auditoria da respectiva Secretaria. 



    A forma do documento é na sua integralidade como se fosse emitido pela escola estadual acima nominada, mas que foi negado como autêntico pela prova testemunhal e pela Comissão de Auditoria da Secretaria de Educação.



    (...)



    Como se depreende dos autos, a utilização do documento pelo Acusado perante a Seção de Pessoal da OM já configura o delito previsto no art. 315 do CPM. 



    O tipo, apesar de ser formal, ainda requer o fato atente contra a Administração Militar. Não basta apenas a utilização sem qualquer finalidade, exige que seja em detrimento da Administração Militar. 



    Destaque-se, ainda, que o documento, aparentemente, mostrava-se hábil a enganar, sem qualquer erro grosseiro. A prática adotada por aquela OM, no ano em que se deram os fatos, qual seja, a de expedir ofício para a SEDUC, para apurar a veracidade, não retira o potencial lesivo da conduta. 



    O meio foi idôneo, não havendo que se falar em crime impossível. 



    A ilicitude se encontra configurada nos autos. Não houve qualquer alegação defensiva quanto à existência de alguma excludente de antijuridicidade. 



    A culpabilidade se encontra delineada nos autos. O Acusado, à época do delito, era imputável, ou seja, tinha plena saúde mental e capaz de entender o caráter ilícito do fato e assim se determinar de acordo com esse entendimento. 



    Possuía a capacidade de entender a ilicitude do fato. O Acusado sabia que se fazia uso de um documento falso, tanto que efetuou a sua compra pela internet. Era-lhe exigível conduta totalmente diversa da ora adotada. Era Praça graduada, promovido a S2 em 1º de agosto de 2014, sendo inescusável a sua conduta.” (edoc. 3, p. 15-27).



    Como visto, levou-se em conta o contexto dos autos, bem como a legislação aplicável à espécie que demonstraram que o paciente “se utilizou de documento forjado por terceiros, o qual não foi reconhecido pela Escola Tiradentes do Estado do Amazonas e, posteriormente, pela SEDUC, como verdadeiro e expedido por aquela Secretaria.”  



    Nesses termos, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal Militar. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido”.(HC 181783 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-18-06-2020);



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FATO TÍPICO DESCRITO NO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO CRIME. OPÇÃO DO LEGISLADOR. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO APLICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido codex, que trata Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar, o que pode aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o legislador fez a opção por tipificá-la como crime. II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988). III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário. IV – Habeas Corpus denegado.(HC 133653, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-12- 2016).  



    Registro ainda que a Segunda Turma, ao enfrentar situação análoga, assentou a legalidade da imputação. Confira-se:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Pelos elementos dos autos, o uso de documento falso teria sido praticado com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, pois, além de conseguir a inscrição e o ingresso no processo seletivo para o Serviço Militar com fundamento em histórico escolar falsificado, a Paciente foi posteriormente incorporada na Marinha como Cabo da Reserva de 2ª Classe, o que configura a prática de crime militar. 2. Ordem denegada” (HC 111481, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1/2/2013).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente